Tribunal: TJPA
Processo: 0011820-58.2017.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011820-58.2017.8.14.0065

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A

APELADO: IZOLINA RODRIGUES DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0011820-58.2017.8.14.0065

COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - OAB/PA 14665

EMBARGADA: IZOLINA RODRIGUES DA CRUZ

ADVOGADA: LUCENILDA DE ABREU ALMEIDA – OAB/PA 18.858

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA "LUZ PARA TODOS". OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que manteve condenação da concessionária à instalação da rede de energia elétrica em imóvel rural, no âmbito do Programa "Luz para Todos", diante de demora injustificada na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não reconhecer a responsabilidade do Governo Federal na implementação do programa e na liberação de verbas, bem como se há impossibilidade de cumprimento da obrigação no prazo fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre a responsabilidade da concessionária na implementação do serviço, com base no Decreto nº 4.873/03, na Lei nº 10.438/2002 e na Resolução nº 223/03 da ANEEL.

4. Não há omissão quanto à razoabilidade do prazo de 60 dias para o cumprimento da obrigação, considerando-se que imóveis vizinhos já foram contemplados com o fornecimento de energia elétrica.

5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida quando o acórdão embargado se manifesta expressamente sobre os pontos suscitados no recurso".

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça..

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face do acórdão de id. 21281576, assim ementado:

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA "LUZ PARA TODOS". INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL RURAL. DEMORA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Programa Luz para Todos e, consequentemente, a sua implementação é de inequívoca responsabilidade da Ré, concessionária do serviço público correspondente.

2. Constata-se dos autos, o descumprimento exacerbado (8 anos) para ligação da energia elétrica da demandante, demonstrando-se a omissão e má qualidade do serviço prestado pela concessionária apelante, diante de demora injustificada em fornecer serviço essencial solicitado, patente a ofensa a direito da personalidade, ilícito passível inclusive, de indenização por danos morais.

4 – Recurso conhecido e não provido”.

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 21281576, é omisso em relação a responsabilidade do Governo Federal para implantação do Programa Luz Para Todos, além da liberação das verbas necessárias, sendo a concessionária mera executora das determinações, além da impossibilidade de cumprimento da sentença em 60 dias.

Nesse sentido, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, para sanar a omissão/contradição apontada.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 21811988.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que
cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende inovar em matéria recursal.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando que o acórdão possui omissão em relação a
responsabilidade do Governo Federal para implantação do Programa Luz Para Todos
, além da liberação das verbas necessárias, sendo a concessionária mera executora das determinações, além da impossibilidade de cumprimento da sentença em 60 dias.

Ocorre que, ao contrário do que foi alegado pelo embargante, o acórdão embargado manifestou-se expressamente acerca desta matéria no id. 21281576 - Pág. 3, senão vejamos:

“A matéria atinente ao programa "Luz para Todos" envolve inequívoca responsabilidade da empresa concessionária em efetivar a implementação de energia, nos termos do Decreto n. 4.873/03, da Lei n. 10.438/2002 e da Resolução n.223/03 da ANEEL

(...)

(...) Infere-se da prova documental acostada aos autos que a autora requereu a ligação de luz para sua residência em 17 de outubro de 2013 (id. 13647922 - Pág. 17).

Ocorre que, não há nos autos, informação da concessionária ré, assinalando o início e conclusão de obra de extensão da rede elétrica necessária para a instalação de energia no imóvel rural do acionante, fato que conduz ao descumprimento dos prazos previstos nos arts. 27 a 29 da Resolução Normativa nº 456/2000 da ANEEL, e que enseja a responsabilidade objetiva da acionada.

Não bastasse isso, sequer foi dado alguma satisfação ao cliente, que por anos ficou por diversas vezes questionando a reclamada, sem qualquer resposta para sua solicitação.

Além disso, a parte autora trouxe aos autos, no id. 13647925 - Pág. 31 até id. 13647926 - Pág. 9, diversas fotos e faturas de energia elétrica de unidades consumidoras já ligadas, de titularidade de seus vizinhos, cujo endereço consiste na “Vila União” – zona rural do município de Água Azul do Norte /PA, ou seja, no mesmo endereço em que a autora pretende seja instalada sua rede de energia elétrica”.

(...)

Outrossim, ao contrário do que alega a recorrente, verifico que o prazo de 60 dias úteis, para a obrigação de fazer a ligação da energia elétrica da autora, é muito superior ao necessário para cumprimento da ordem judicial, não havendo, portanto, motivos para sua redução”.

De modo que restou devidamente apontada a responsabilidade da embargante, na exexução dos serviços requeridos pela embargada, bem como, a razoabilidade no prazo de 60 dias para conclusão dos serviços, tendo em vista que os imoveis

vizinhos da embargada, cujo endereço consiste na “Vila União” – zona rural do município de Água Azul do Norte /PA, já foram beneficiadas com o fornecimento de energia elétrica.

De modo que a embargante, não demonstrou nenhum obstáculo à ligação da energia elétrica da embargada.

Logo, não há de se falar em responsabilidade do Governo Federal para implantação do Programa Luz Para Todos, uma vez que o mesmo já foi devidamente implantado naquela localidade, faltando apenas a “boa vontade” da concessionária em providenciar a ligação da unidade consumidora da embargada na rede elétrica.

Por fim, ressalto que o julgador não está obrigado a se manifestar especifica e pontualmente sobre cada tese levantada pelas partes, devendo apenas fundamentar a decisão com os motivos que formaram o seu convencimento, de acordo com o disposto no artigo 93 , inciso IX , da Constituição Federal.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

Por fim, considerando que a parte recorrente foi previamente advertida no id. 21281576 - Pág. 4, e ainda assim interpôs o presente recurso de embargos de declaração, com o nitido intuito protelatório, motivo pelo qual fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2025